Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-58.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-58.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ALVES GODE - CPF: 449.171.129-15 (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE - CPF: 445.957.781-04 (EMBARGANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ - CPF: 285.153.151-49 (EMBARGANTE), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ALVES GODE - CPF: 449.171.129-15 (EMBARGANTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE - CPF: 445.957.781-04 (EMBARGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ - CPF: 285.153.151-49 (EMBARGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ERRO MATERIAL
–

HONORÁRIO
S ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL – CORREÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURA
ÇÃO
–
EMBARGOS
DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO
S
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
E EMBARGOS DOS REQUERIDOS E DA SEGURADORA REJEITADOS.

1
.

Constatada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, que fez constar o percentual de 15% para os honorários advocatícios quando a sentença de primeiro grau os fixou em 10%, impõe-se
o acolhimento parcial dos embargos do autor
sem efeitos modificativos
para
a correção do julgado para fazer constar o percentual correto.

2. No
entanto, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, contradição e obscuridade
apontadas pelas partes embargantes
e se pretendem rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos do autor parcialmente acolhidos
sem efeitos modificativos
e embargos dos requeridos e da seguradora
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

JOSÉ ALVES GODE
opõe embargos de declaração (ID nº
300357386
), objetivando sanar suposta omissão existente no v. acórdão constante de ID nº

299039375
,
que
:

-
d
e
u
parcial provimento ao recurso
de apelação
dos requeridos PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE e SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ, para:

a) acolhe
u
a preliminar de julgamento extra petita em relação à condenação em danos estéticos e excluir da sentença a condenação em danos estéticos no valor de R$ 10.000,00;

b) que a denunciada seja condenada solidariamente ao pagamento do valor indenizatório devido pelo requerido/segurado ao autor limitada ao valor de cobertura da apólice do seguro contratado;

c) determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da indenização por dano moral, acrescido sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do art. 85, § 9º, do CPC/15.

-
deu
parcial provimento ao recurso
de apelação
da BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS para:

a) acolher, também, a preliminar de julgamento extra petita em relação à condenação em danos estéticos e excluir da sentença a condenação em danos estéticos no valor de R$ 10.000,00;

b) excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do requerido/denunciante imposta à seguradora na lide secundária;

c) afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da
cobertura securitária, mantendo-se apenas a correção monetária como determinado na sentença;

d) determinar que sobre os juros moratórios devem ser aplicados conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e a correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, sobre as condenações judiciais.

-
deu

provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor JOSE ALVES GODE, para:

a) fixar o pensionamento mensal no valor de R$ 2.033,11 (dois mil trinta e três reais e onze centavos) de forma vitalícia, até o óbito do autor ou eventual recuperação de sua capacidade laboral, o que deverá ser devidamente comprovado;

b) determinar que a correção monetária pelo INPC da pensão mensal incida a partir do vencimento de cada parcela;

c) determinar que sobre a pensão mensal seja incluída as verbas referentes ao 13º salário e as férias.

Sustenta o embargante
a

omissão no acórdão, especificamente quanto à ausência, na parte dispositiva, do percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, embora o voto tenha expressamente acolhido a pretensão dos apelantes quanto aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da indenização por dano moral e acrescidos das somas das prestações vencidas e 12 prestações vincendas, na forma do art. 85, § 9º, do CPC, o dispositivo do acórdão não fez constar expressamente o percentual de 15%.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº
303575354
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

(incorporadora por MA
PFRE SEGUROS GERAIS S/A)
opõe embargos de declaração (ID nº
300715885
) objetivando sanar omissão e obscuridade no v. acórdão
.

Em suas razões recursais,
a embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto
à
preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, mesmo após ter sido deferido pelo juízo de primeiro grau, para obtenção de informações acerca de eventual pagamento de indenização ao autor.

Sustenta
que o acórdão
se
limitou a rejeitar a preliminar sob o fundamento de que a sentença recorrida determinou a dedução de eventuais valores recebidos pelo autor a título de Seguro DPVAT da indenização fixada, conforme determina a Súmula 246 do STJ, sem, contudo, analisar a questão da não expedição do ofício, o que impossibilita saber quais valores efetivamente foram recebidos pelo autor.

Aponta, ainda, obscuridade quanto à classificação do pensionamento como danos materiais, sustentando que qualquer pedido relacionado a danos corporais, como o pleito por pensionamento, deveria ser avaliado dentro da cobertura específica de RCFV - Danos Corporais a Terceiros, e não na cobertura de Danos Materiais, como constou do acórdão.

Por fim, indica omissão quanto à análise da questão da deflação a ser aplicada em caso de pagamento integral e antecipado da indenização a título de pensionamento, argumentando que o pagamento da pensão por ato ilícito em parcela única faz com que o beneficiário receba antecipadamente todos os valores, o que demonstra vantagem à parte beneficiária.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para que sejam sanadas as omissões e obscuridade apontadas, com a concessão de efeito infringente para modificação do acórdão
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
303628882
,
pelo desprovimento do recurso.

Já
SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ e PAULO SERGIO POMPEU TRINDADE
, opõem embargos de declaração (ID nº
301108889
), objetivando sanar
contradição
e omissão
no v. acórdão.

Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, especialmente
quanto à valoração do Boletim de Ocorrência, que teria sido produzido unilateralmente apenas com informações fornecidas pelo autor, sem a participação dos embargantes.

Sustentam ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise da impugnação ao laudo pericial, tendo sido proferida decisão surpresa, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, requerem o
acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e omissão apontadas no acórdão, além de
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para eventual interposição de recurso especial
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
303683380
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Passo
à
análise dos embargos
de declaração opostos pel
o embargante
JOSÉ ALVES GODÉ
.

No caso, não se verifica
a alegada omissão, pois o acórdão embargado, ao determinar que “os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da indenização por dano moral acrescido sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas na forma do art. 85, § 9º
, do CPC/15”, manteve o percentual fixado na sentença de primeiro grau, qual seja, 15% (quinze por cento).

Assim, não há necessidade
de integração do julgado nesse particular.

No entanto, verifica-se que houve erro material no julgado
ao constar 15% dos honorários advocatícios
sobre o valor da condenação
,
quando na verdade o percentual seria 10%, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Isto porque, não houve, no acórdão, qualquer determinação de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, tratando-se, portanto, de evidente erro material que deve ser corrigido.

Assim, onde se lê “honorários advocatícios na sentença fixados em 15% sobre a integralidade do valor da condenação”,
leia-se “honorários advocatícios na sentença fixados em 10% sobre a integralidade do valor da condenação”.

Passo
à
análise dos embargos de declaração opostos pel
a embargante
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício à Seguradora Líder do DPVAT para obtenção de informações sobre eventual pagamento de indenização ao autor, mesmo após o pedido ter sido deferido pelo juízo de primeiro grau.

No entanto, não assiste razão à embargante.

Isto porque,
o acórdão embargado expressamente analisou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela seguradora, concluindo que “não há se falar em cerceamento de defesa,
visto que a sentença recorrida determinou a dedução de eventuais valores recebidos pelo autor a título de Seguro DPVAT da indenização fixada, conforme determina a Súmula 246 do STJ
”.

Portanto, não há falar em omissão.

Ademais,
a expedição de ofício à Seguradora Líder poderá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso necessário, não havendo prejuízo à embargante.

Lado outro,
no que tange à
alegada omissão quanto à possibilidade de deflação em caso de pagamento integral e antecipado da indenização a título de pensionamento, verifica-se que tal
questão não foi suscitada nas razões recursais, configurando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Desta feita, não há como acolher
estes embargos de declaração.

Passo
à
análise dos embargos dos embargantes
SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ e PAULO SÉRGIO POMPEU TRINDADE.

Quanto à alegada contradição e omissão relativas ao Boletim de Ocorrência, não assiste razão aos embargantes.

Isto porque, o
acórdão foi claro ao considerar que o Boletim de Ocorrência, como documento público, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que o impugna o ônus de produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo é matéria pacificada na jurisprudência, conforme destacado no acórdão embargado, com base no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre veículos.

No que tange à alegada omissão quanto à análise da impugnação ao laudo pericial, também não há vício a ser sanado.

Isto porque, o
acórdão enfrentou expressamente a questão, rejeitando a preliminar de violação à decisão surpresa, ao fundamento de que o
magistrado de origem fundamentou sua decisão com base nas provas produzidas nos autos, notadamente o boletim de ocorrência e o laudo pericial, não havendo indicação de que a prestação jurisdicional tenha sido baseada em fundamentos estranhos aos elementos constantes dos autos.

Como bem destacado no acórdão, o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir as diligências probatórias que considerar desnecessárias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que ocorreu no caso em análise. O conjunto probatório já produzido nos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial, foi considerado suficiente para a formação do convencimento do magistrado acerca das questões controvertidas.

Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a esses pontos.

Por fim,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
de

JOSÉ ALVES GODÉ
apenas para corrigir erro material, fazendo constar
“honorários advocatícios na sentença fixados em 10% sobre a integralidade do valor da condenação”
, onde se lê “honorários advocatícios na sentença fixados em 15% sobre a integralidade do valor da condenação”,
sem atribuição de efeito modificativo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

R
ejeito

todos
os
demais
embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025